Tribunal: TJBA
Processo: 0533090-31.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0533090-31.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ANA CLARA DE CARVALHO POLKOWSKI, LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO, LUIZ FERNANDO SANDE MATHIAS APELADO: AUTO POSTO CENTENARIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA e outros Advogado(s):LUIZ FERNANDO SANDE MATHIAS, LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO, ANA CLARA DE CARVALHO POLKOWSKI ACORDÃO Ementa. TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA GERAL. ESSENCIALIDADE RECONHECIDA NO TEMA 745 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ADICIONAL DE 2% AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA (FECP). IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA SOBRE SERVIÇO ESSENCIAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 194/2022. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. DATA DO PAGAMENTO INDEVIDO. TEMA 145 DO STJ. APELO DO ESTADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações simultâneas interpostas pelo Estado da Bahia e por Auto Posto Centenário Comercio De Combustíveis E Serviços Ltda contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória para reduzir a alíquota de ICMS sobre energia elétrica de 27% para 18%, afastando a alíquota majorada de 25% e excluindo o adicional de 2% ao Fundo de Combate à Pobreza (FECP), II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO (i) determinar a constitucionalidade da cobrança do adicional de 2% sobre a alíquota de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza, no contexto da aplicação do princípio da seletividade ao ICMS incidente sobre energia elétrica e (ii) determinar o termo inicial correto para a incidência da taxa SELIC na atualização do indébito tributário em caso de repetição de indébito de ICMS sobre energia elétrica. III – RAZÃO DE DECIDIR O STF, no Tema 745 (RE 714.139/SC), declarou inconstitucional a cobrança de alíquota majorada de ICMS sobre energia elétrica, em razão da sua essencialidade. A modulação dos efeitos garantiu a aplicação do entendimento apenas a partir de 2024, salvo para ações ajuizadas até 05/02/2021, sendo este o caso dos autos. A Constituição (art. 82 do ADCT) e a Emenda Constitucional 31/2000 permitiram a cobrança do adicional de até 2% sobre produtos e serviços considerados supérfluos, definidos em lei federal. O Estado da Bahia, mesmo sem a edição dessa lei complementar, instituiu o Fundo de Erradicação e Combate à Pobreza (FECP através da Lei Estadual nº 7.988/2001. A jurisprudência do STF fixou entendimento no sentido de que os adicionais criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, para financiar os Fundos de Combate à Pobreza, foram validados pela Emenda Constitucional 42/2003. Contudo, com a edição da LC 194/2022, foi incluído o art. 18-A no Código Tributário Nacional, estabelecendo que energia elétrica não pode ser considerada supérflua. A partir da Lei Complementar nº 194/2022 sobreveio disposição geral acerca dos bens e serviços essenciais no contexto do imposto estadual em deslinde, passando a invalidar as leis estaduais que contrariassem os critérios nela estabelecidos Assim, a exclusão do FECP sobre energia elétrica deve ser reconhecida a partir da publicação da LC 194/2022 (23/06/2022), data em que houve a alteração da matriz normativa que fundamentava a cobrança. Consoante o Tema 145 do STJ, sendo o caso de aplicação da taxa SELIC na repetição do indébito tributário, seu termo inicial deve ser a data do pagamento indevido ou, no caso, da retenção a maior do imposto, e não o trânsito em julgado da sentença. IV – DISPOSITIVO Recurso interposto pelo Estado da Bahia parcialmente provido para reconhecer a validade da cobrança do FECP apenas até 23/06/2022, data da publicação da LC 194/2022, e determinar a restituição dos valores pagos a maior a partir dessa data. Recurso interposto pela parte autora provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos recursos de Apelação Cível n.º 0533090-31.2017.8.05.0001, em que figuram como apelantes simultâneos AUTO POSTO CENTENARIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA, pelo polo ativo, e ESTADO DA BAHIA, pelo polo passivo. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO da Apelante/Autora, e CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao RECURSO DE APELAÇÃO do Apelante/Réu, nos termos da Relatora. Sala de Sessões, data registrada em sistema. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora